Tribunal: TJPA
Processo: 0805790-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805790-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO VITORIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS.

O impetrante não juntou ao mandamus cópia da decisão de decretação/manutenção da medida cautelar, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é impetrante

Beatriz Nascimento Correa de Miranda

e paciente Thiago Vitória da Silva,
na 38ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pela advogada Beatriz Nascimento Correa de Miranda em favor do paciente
Thiago Vitória da Silva
,
preso em flagrante e atualmente recolhido cautelarmente Central de Triagem Metropolitana II (CTM II), pela conduta delitiva definida no art. 24-A (descumprimento de medidas protetivas firmadas judicialmente) da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) –, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém (Processo nº 0803720- 04.2021.8.14.0401).

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
em razão
do paciente estar preso, até a data da impetração, há 29 (vinte e nove) dias sem sequer ter sido ouvido pela autoridade dita coatora – tanto para o oferecimento de denúncia quanto para a análise do mais recente pedido de revogação da preventiva, estando configurado excesso de prazo
,
ainda, em decorrência da paralização do feito após a manifestação do RMP ocorrida em 09.06.21, onde fora apontada a incompetência do juízo ( em razão do lugar), haja vista ter o crime ocorrido no distrito de Icoaraci.

Alega que a decisão que recebeu a denúncia carece de fundamentação, e por isto dever ser anulada.

Aduz ser possuidor de condições pessoais favoráveis como bons antecedentes e residência fixa

Pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e a sua confirmação quando do julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 5502408) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 5512595).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem (ID 5655689).

É o relatório.

VOTO

Examinando os autos, constato,
prima facie
, que o impetrante não juntou ao mandamus cópia da decisão de decretação/manutenção da medida cautelar, o que impende a comprovação, de forma clara e inequívoca, da existência de constrangimento tido como ilegal.

Em situações como esta a jurisprudência do C. STJ, há muito, recomendam o não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ANTERIOR QUE CONDENOU O PACIENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. NOVO PROCESSO EM QUE SE APURA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos. Portanto, em uma mesma situação fática, podem estar presentes circunstâncias elementares para a caracterização de ambos os delitos. 3. Não há que se falar em ocorrência de bis in idem, a fim de afastar a prestação jurisdicional, se a mesma circunstância fática apresenta elementos que, em tese, configuram a ocorrência de delito diverso do que foi apreciado em ação penal anterior.
4. O conhecimento do habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações. 5. Inviável a análise do pedido de liberdade provisória, haja vista que não consta nos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 286.259/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015).

Ante o exposto, não conheço do writ por falta de prova pré-constituída, em favor do paciente
Thiago Vitória da Silva
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/07/2021